Tribunal: TCU
Processo: 016.697/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurado pela Caixa Econômica Federal - CAIXA / Ministério da Economia, em razão do prejuízo causado em virtude de irregularidades na concessão de operações de crédito praticadas no âmbito das Agências Capão da lmbuia/PR e Batel/PR, conforme apurado nos Relatórios Conclusivos dos Processos Disciplinares e Cíveis n° PR.1632.2013.A.000140, de 19/7/2013 e 3/9/2013, n° PR.1632.2013.A.000141, de 18/7/2013 e n°PR.1632.2014.A.000035, de 14/3/2014 (Processo 00190.000326/2018-84

Inteiro teor:
Acórdão 5006/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente apresentado por Amir Antônio dos Santos (peças 102-105), mediante o qual defende sua ilegitimidade passiva e a inexistência de bens deixados por André dos Santos para quitação da dívida. Considerando que a documentação acostada aos autos não corresponde a nenhum dos recursos previstos nos normativos desta Corte de Contas, ante as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de recepcionar o expediente como mera petição, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em recepcionar o expediente como mera petição e encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), para apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes. 1. Processo TC Processo 016.697/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 036.930/2023-7 (Solicitação de Certidão) 1.2. Responsáveis: André dos Santos (XXX.165.159-XX); Márcia Montalto Rossato (XXX.457.999-XX); Romeu Macedo Cruz Júnior (XXX.731.349-XX); Valdeci Egídio Martins (XXX.198.309-XX); Walter Xavier Filho (XXX.778.379-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Michelle Gleicy Paes Jardim (73.384/OAB-PR), representando André dos Santos e Valdeci Egídio Martins. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.